Tribunal: CARF
Processo: 13116.002410/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002410/2007-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.493 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUZ MERCANTIL REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N.o 91.
No caso de Pedido Administrativo de Restituição formulado antes de 09 de junho
de 2005, aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme inteligência da
Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002410/2007-14
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), apresentado tempestivamente pela Fazenda Nacional, em face do acórdão no
330201.222, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, o qual
decidiu que o prazo para pleitear a restituição PIS extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data da homologação (tácita ou expressa) do pagamento antecipado, nos casos
de tributos lançados por homologação A decisão, recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Para os pedidos de restituição apresentados até o dia 08/06/2005, o direito de
pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor
maior que o devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data da homologação (tácita ou expressa) do pagamento antecipado, nos
casos de tributos lançados por homologação. Observância ao princípio da
segurança jurídica.
Recurso Voluntário Provido.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao termo
inicial é o da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
64.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 68 a 82 manifestando pelo não
conhecimento e provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v.
acórdão.

É o relatório em síntese.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.64.

Apesar das alegações do Contribuinte pelo não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, entendo que o dissidio foi bem caracterizado.

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

No mérito, a discussão está em torno da definição do termo inicial para contagem
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Contribuinte postular a restituição/compensação
de tributo, sujeito ao lançamento por homologação, que foi pago indevidamente.

No dia 10/09/2004 a empresa recorrente apresentou PER/DCOMP eletrônica
pleiteando a restituição de PIS dos períodos de apuração de 10/95 a 02/96 e declarando a
compensação de débitos do SIMPLES dos períodos de apuração de 08/04 a 11/04.
O pedido de restituição foi apresentado antes da vigência da Lei Complementar no
118/05, que considera de 05 (cinco) anos do pagamento antecipado o prazo para pleitear a
restituição de tributo ou contribuição lançado por homologação.

A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio das suas DRF e DRJ, julgou extinto
o direito de a recorrente pleitear a restituição em tela em face do decurso do prazo para pleitear
restituição, que entende ser de 5 (cinco) anos a contar do pagamento tido como indevido e objeto
do pedido de restituição.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118/05, consignando entendimento no sentido de que:

(a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09
de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário
recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento
indevido;

(b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da
LC no 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para
repetir).

A ementa do acórdão do RE no 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava
consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em
conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em
verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação
retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito
tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata
às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,
no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de
vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela
dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, disposição reproduzida no
art. 62, §2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual
uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito
tributário nos termos definidos no RE no 566.621.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Assim, referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

No caso dos autos, não ocorreu homologação expressa de pagamento.
Consequentemente, o prazo para pleitear a restituição conta-se da data da homologação tácita.

E, por esta regra, não ocorreu a extinção do direito da Contibuinte de pleitear a
restituição porque a homologação tácita mais remota de pagamento efetuado, objeto do pedido
de restituição, ocorreu em novembro de 2000 e o pedido de restituição foi apresentado no dia
10/09/2004, antes do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, a que se refere o art. 168 do CTN.

O reconhecimento do direito de pleitear a restituição não implica em
reconhecimento do valor a restituir pleiteado. O valor a restituir deve ser apurado pela autoridade
da Receita Federal do Brasil, a quem compete conferir liquidez e certeza ao crédito a restituir,
observado o disposto na IN SRF no 006/2000 e na Súmula CARF no 15, com efeito vinculante
dado pela Portaria MF no 383/10.

Considerando que, no caso dos autos, o protocolo do pedido de restituição foi em
10/09/2004 referente aos períodos de apuração de 10/95 a 02/96. Verifica-se o pedido foi antes
da entrada em vigor da LC 118/05.

Portanto, considerando a Sumula CARF n.o 91, temos que o referido Pedido de
Restituição foi protocolado até a entrada em vigor da LC no 118, de 2005, ou seja, em
10/09/2004, portanto, deve ser aplicado ao caso, o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador (tese do “5 mais 5”).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.493 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.002410/2007-14

Conclusão

Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital